Tribunal: TJSP
Processo: 1029504-70.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Cerceamento de defesa não caracterizado. Alegação de violação ao princípio da dialeticidade não verificada. Preliminares rejeitadas. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que utiliza o crédito bancário, objeto de discussão dos autos, em prol de sua atividade empresarial. Apelantes que impugnaram de forma genérica o demonstrativo de

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Cerceamento de defesa não caracterizado. Alegação de violação ao princípio da dialeticidade não verificada. Preliminares rejeitadas. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que utiliza o crédito bancário, objeto de discussão dos autos, em prol de sua atividade empresarial. Apelantes que impugnaram de forma genérica o demonstrativo de débito apresentado pelo banco/apelado, não atendendo o disposto no art. 917, § 3o do CPC. Cobrança de Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade. Honorários advocatícios majorados. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.